Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703687-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FARIAS DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Farias Dutra em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial[2] manejada em seu desfavor e de outras litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação à penhora[3] que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília – DF, registrado sob a matrícula n. 15.825, no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que recaíra sobre o imóvel individualizado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel constrito constitui bem de família, pois, destinado à locação desde 2002, representa fonte de renda para o custeio das despesas derivadas da sua residência atual. Sob esse contexto, assinalara que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a legislação estendera a garantia de impenhorabilidade inclusive ao imóvel que garante renda familiar, resguardando a dignidade e subsistência do devedor e da sua família. Ademais, pontuara que, conquanto o juízo originário tenha apreendido pela ausência de provas documentais, lograra coligir aos autos vasta documentação com o intento de demonstrar o vínculo locatício que recai sobre aludido imóvel. Nesse diapasão, sustentara, ainda, que, divisado que o contrato de locação não se reveste de solenidade (Lei n. 8.245/1991, art. 47), ressoa despicienda a juntada do instrumento contratual. Outrossim, verberara que, conforme noticiado pelo exequente nos autos originários, mudara-se com sua família para os Estados Unidos almejando a obtenção de melhores condições de vida para si e para a sua família, o que, segundo sustentara, restaria comprovado pelo e-mail que enviara ao locatário, no bojo do qual declarara estar “desempregado, mas formado”. Alfim, apontara que sua subsistência no aludido país depende dos aluguéis que percebe em razão do liame contratual em questão. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o único constante do seu acervo patrimonial, o imóvel consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Pontuara que, nesse contexto, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Farias Dutra em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outras litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília – DF, registrado sob a matrícula n. 15.825, no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que lhe recaíra sobre o imóvel individualizado. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pelo agravado através do executivo que maneja em desfavor do agravante. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Conforme se infere dos autos do executivo, a penhora incidira sobre o imóvel de titularidade do agravante designado como SHIS, QI 15, conjunto 5, casa 24, Lago Sul, Brasília – DF, registrado sob a matrícula n. 15.825[4], no 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, gravado por hipoteca, adquirido na constância do casamento, juntamente com sua cônjuge, Patrícia da Costa Pimentel Tristão. Sustenta o agravante que o imóvel é impenhorável, porquanto, não sendo titular de nenhuma outra propriedade, é destinado à locação, cujos alugueres seriam voltados exclusivamente à sua subsistência e à da sua família. Nesse sentido, afirmara que, qualificando-se o imóvel como bem de família, revestir-se-ia da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[5]. O que aduzira, contudo, restara desguarnecido de lastro material, pois sequer evidenciara que os valores originários da locação do imóvel penhorado seriam efetivamente destinados à sua sobrevivência, deixando a proteção alegada desguarnecida de comprovação. Com efeito, em situação de imóvel locado, nos moldes do disposto no enunciado constante da súmula 486 do STJ[6], a proteção dispensada ao bem de família somente aproveita o executado acaso, a par de se tratar de único bem dessa natureza de titularidade do devedor, houvesse efetiva comprovação de que a renda obtida com a locação se reverte em prol da subsistência ou moradia da sua família. Nesse particular, conquanto tenha o agravante logrado demonstrar que, ao menos até o ano de 2022, consoante se afere da cronologia do arcabouço probatório que coligira, subsiste vínculo locatício sobre o imóvel individualizado, à medida em que, como consabido, o contrato de locação residencial qualifica-se, quanto à formalidade, como não solene, a derradeira condição à qual reputa o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, contudo, não se evidenciara nos autos. Isto é, não guarnecera os autos com qualquer elemento apto a revestir de lastro material a alegação de que a renda obtida com aludida locação efetivamente é destinada à sua subsistência, conquanto o ônus de evidenciar essa circunstância lhe estivesse afeto, de molde a ser beneficiado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Dito de outra, o que sobeja nesse momento é a evidência de que o agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do imóvel nomeado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, estava debitada ao agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, evidenciando que, conquanto locado, é o único imóvel dessa natureza de sua propriedade e que os frutos gerados pelo bem são revertidos à sua subsistência e de sua família. Essa comprovação era de natureza eminentemente documental, podendo ser realizada v.g., com informe de rendimentos, extratos bancários, recibos de pagamentos ou quaisquer documentos outros que comprovassem que rendimento da locação é utilizado em proveito seu ou de sua família. Contudo, os elementos de convicção colacionados aos autos pelo agravado evidenciaram que, atualmente, o agravante reside com sua família em Massachusetts[7], estado localizado nos Estados Unidos da América, lá usufruindo de elevado padrão de vida[8], tornando-se inviável intuir, à vista dessas circunstâncias, que os aluguéis derivados da alegada relação locatícia incidente sobre o imóvel individualizado consista em única ou primordial fonte de renda para a subsistência de si próprio e da sua família. Assim é que o fato impeditivo da constrição e lastreador do direito invocado, restara, pois, carente de sustentação material, obstando o acolhimento da arguição. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. LOCADO. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESERVADA. 1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 3. É possível ao cônjuge que não é parte na execução opor embargos de terceiro com fundamento na impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe. 4. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.’ (Acórdão 1768685, 07336262820228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. 2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 3. Embora as certidões expedidas pelos Cartórios Imobiliários evidenciem que o agravante não possui imóvel registrado em seu nome, não ficou demonstrado que reside no bem penhorado nem que esteja locado a terceiros e que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou a moradia de sua família. 4. A incidência da constrição sobre eventual meação da companheira do executado pode ser, em tese, afastada mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1706818, 07065595720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. É ônus do autor, nos embargos de terceiro, comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do autor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida, ressalvada apenas a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1349116, 07455038520208070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou. 2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843. 3. A via dos embargos de terceiros não é a adequada para discutir eventual litisconsórcio passivo necessário no processo principal. 4. É descabida a discussão, nos embargos de terceiro, acerca da prescrição da pretensão reparatória, tendo em vista que essa matéria diz respeito à defesa do devedor, que deveria ter sido arguida na ação de conhecimento, sendo alheia à defesa pelo cônjuge da posse de bens próprios e da sua meação. 5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 6. "A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança" (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012). 7. No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. 8. Presume-se assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário. 9. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 10. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 11. Apelação desprovida.” (Acórdão 1244269, 07259408720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e aferido que o agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel nomeado está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se imune à constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 220534091 (fls. 1.342/1.345) – autos originários. [2] Petição inicial de ID 164597296 (fls. 2/28) – autos originários. [3] Impugnação de sentença de ID 217461429 (fls. 1276/1289) – autos originários. [4] Matrícula do imóvel de ID 217463546 [5] - "Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." [6] Súmula n.o 486 - “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” [7] Documentos de ID 165153099 e 165153100 (fls. 988/989) – autos originários. [8] Petição de ID 165149846 – pág. 6/7 (fls. 834/843) – autos originários.